Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu nos quais, em relação aos danos materiais sofridos pela autora, apontam vícios de omissão e de contradição no acórdão, ao argumento, em síntese, de que a embargada não apresentou nota fiscal de modo que pudesse comprovar a extensão do dano material sofrido no veículo. Sustenta que a requerente apresentou orçamento único e apócrifo, desacompanhado de nota fiscal e/ou comprovante de pagamento, o que nada comprova acerca da ocorrência de dano material. Requer que seja sanada a omissão descrita com a aplicação do efeito infringente ao julgado.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. A matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Dessa forma, evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Diga-se, apenas pelo debate, ser admissível orçamento único, máxime quando não demonstrada a inidoneidade da empresa que o apresentou, para fixar o quantum a ser indenizado. Ademais, a juntada de orçamento não precisa vir acompanhada de nota fiscal do pagamento do conserto, pois se sabe que, muitas vezes, a pessoa que experimentou o dano não possui condições financeiras para desembolsar toda a quantia descrita no orçamento. Assim, a questão levantada não se trata de requisito sine qua non e, muito menos, de condição de procedibilidade das ações de reparação de danos que envolvam vício oculto em automóveis.
7. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.